Tribunal: STF
Processo: RHC 64808
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS (ARTIGO 75, DO C.P.).
CIRCUNSTANCIAS DE FATO IMPOSSIBILITAM, NO CASO, NO ÂMBITO ESTREITO
DO 'HABEAS CORPUS', O EXAME DA PRETENSAO, QUE PODE E DEVE SER
APRECIADA EM PROCESSO ADEQUADO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.